Tribunal: TJSP
Processo: 2216387-14.2019.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento
Investigatório Criminal (pic-mp) no 2216387-14.2019.8.26.0000, da Comarca de
Tabapuã, em que é denunciante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é denunciado MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO
(PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABAPUÃ).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECEBERAM A DENÚNCIA
em face de MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO (Prefeita do
Município de Tabapuã), tendo em vista que ela cumpre os requisitos legais. Dê-se o
prosseguimento regular do feito, com base na Lei no 8.038/90. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FERNANDO SIMÃO, FREITAS
FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 2216387-14.2019.8.26.0000 -Voto no 12151
2
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 2216387-14.2019.8.26.0000
Denunciante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Denunciado: Maria Felicidade Peres Campos Arroyo (Prefeita do Município de
Tabapuã)
Comarca: Tabapuã
Voto no 12151
Procedimento Investigatório Criminal. Denúncia contra
prefeito. Preliminar de ausência de justa causa repelida.
Denúncia que preenche todos os requisitos do art. 41 do
CPP. Indícios suficientes ao início da ação penal.
Aplicação do princípio do in dubio pro societate. Incursão
no
mérito
por
ora
indevida.
Determinação
de
prosseguimento do feito.
Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO diante de notitia criminis de prática do delito do
art. 1o, incisos I e V, do Decreto-Lei no 201/1967, e art. 359-C do CP, tendo em vista
a autorização, nos dois últimos quadrimestres do exercício econômico financeiro de
2012, de assunção de obrigações cuja despesa não pôde ser paga no mesmo
exercício financeiro e que não tinha contrapartida suficiente de disponibilidade de
caixa, prática em tese atribuível à Prefeita Municipal de Tabapuã/SP, MARIA
FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO (fls. 01/10).
Regularmente notificada, a denunciada apresentou resposta escrita
(fls. 1823/1845). Arguiu, em preliminar, que a denúncia deve ser rejeitada por
ausência de justa causa. No mérito, busca imediata improcedência, com julgamento
antecipado do mérito, nos termos da Lei no 8.038/90.
O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo recebimento
da denúncia (fls. 1849/1870).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 2216387-14.2019.8.26.0000 -Voto no 12151
3
É dos autos que a denunciada foi eleita duas vezes como prefeita
da cidade de Tabapuã, para exercício dos mandatos referentes aos anos de 2009 a
2012, e 2017 a 2020.
Porém, nos dois últimos quadrimestres do término de seu primeiro
mandato, correspondente ao exercício econômico-financeiro de 2012, assumiu
despesas superiores à capacidade de pagamento até 31 de dezembro daquele ano,
bem como não reservou saldo em caixa para que o próximo alcaide pudesse realizar
os pagamentos, deixando assim de observar as disponibilidades de caixa.
No tocante à falta de justa causa para a ação penal, tal preliminar
fica sumariamente rechaçada.
Sabe-se que a justa causa corresponde ao substrato probatório
mínimo, apto a ensejar a persecução penal e, no caso em tela, havia rica
documentação, a qual tornou cristalina a existência de alertas por parte do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo para a denunciada e, ainda, um aumento de 561%
da indisponibilidade líquida no caixa de Tabapuã.
Assim, tem-se que há perfeito enquadramento da exordial aos
requisitos formais, e não se exige, para seu recebimento, prova cabal da autoria, mas
apenas indícios dela, ou seja, basta a probabilidade de procedência, o que de fato
existe no presente caso.
Presentes indícios de autoria e materialidade da conduta delituosa
descrita na inicial, que se acha instruída com documentação que aponta para a
viabilidade da persecução penal (fls. 12/1751).
Assim, presente o fumus boni iuris, admite-se o início da ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 2216387-14.2019.8.26.0000 -Voto no 12151
4
penal, sem considerações mais aprofundadas, pois as teses de mérito serão
oportunamente analisadas. Ademais, a presente fase processual rege-se pelo
princípio do in dubio pro societate. Ainda, não se constata quaisquer das hipóteses
do art. 397, do CPP.
Dessa forma, RECEBO A DENÚNCIA em face de MARIA
FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO (Prefeita do Município de Tabapuã),
tendo em vista que ela cumpre os requisitos legais.
Dê-se o prosseguimento regular do feito, com base na Lei no
8.038/90.
Reinaldo Cintra
Relator